Tribunal: TJDFT
Processo: 0735986-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. A exceção de pré-executividade não se constitui em meio processual idôneo para enfrentar matéria que necessita de dilação probatória.
2. Recurso conhecido e improvido.